Tribunal: STF
Processo: RE 110428
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ESPÉCIE, O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO
NÃO PODIA SER EXIGIDO ANTERIORMENTE UMA VEZ QUE A AFRONTA A COISA
JULGADA SE DERA PELO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS, RECEBIDOS
PELO TRIBUNAL LOCAL, PARA O FIM DE DECLARAR A NULIDADE DA
ARREMATAÇÃO FEITA PELO EMBARGADO.
E DE SE CONSIDERAR QUE DOS QUATRO EXECUTADOS, TRES TIVERAM AS
ARREMATAÇÕES DOS SEUS BENS TRANSITADOS EM JULGADO, COM EXPEDIÇÃO
DOS CORRESPONDENTES TITULOS. APENAS EM RELAÇÃO A UM HOUVE EMBARGOS A
ARREMATAÇÃO. PROCEDENTES OS EMBARGOS DESTE NÃO PODIA A DECISÃO
ALCANCAR AS OUTRAS ARREMATAÇÕES COBERTAS PELA COISA JULGADA.
RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA EXCLUIR DA DECISÃO AS
ARREMATAÇÕES COBERTADAS PELA COISA JULGADA.